Tribunal: TJBA
Processo: 8008782-31.2023.8.05.0229
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8008782-31.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ADAILSON DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
MAURO TEIXEIRA BARRETTO, CLAUDIA MARCIA MARTINS CAMPOS registrado(a) civilmente como CLAUDIA MARCIA MARTINS CAMPOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. BUSCA SEM MANDADO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. LICITUDE DA PROVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA PROLONGADA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra Decisão que pronunciou o Réu como incurso nas previsões do art. 121, § 2º, incisos I e IV, e do art. 211, ambos do CP, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Consta da Denúncia que, em 12.10.2019, o recorrente, motivado por vingança, teria atraído a vítima a local ermo sob pretexto de uso de entorpecentes e, juntamente com dois corréus, efetuado disparos de arma de fogo contra ela, que veio a óbito no local. Após o homicídio, o corpo foi enterrado em cova rasa num pasto.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial, em situação de flagrante delito, produziu provas ilícitas; (ii) saber se o acervo probatório reúne indícios suficientes de autoria e prova da materialidade aptos a sustentar a pronúncia; e (iii) saber se subsistem os fundamentos da prisão preventiva do recorrente.

III. Razões de decidir

3. A inviolabilidade do domicílio não é direito absoluto. A Constituição Federal admite o ingresso sem mandado nos casos de flagrante delito. No caso, o recorrente foi avistado em fuga portando arma de fogo logo após a localização do cadáver, configurando situação de flagrância que justificou a diligência policial, em conformidade com o Tema 280 de repercussão geral do STF (RE 603.616/RO). As provas obtidas na busca são lícitas.

4. A morte violenta da vítima está comprovada pelo laudo de exame de necrópsia, que atestou lesões por projéteis de arma de fogo na cabeça e no ombro esquerdo. A ocultação do cadáver foi confirmada pela localização do corpo em cova rasa. O conjunto probatório é coerente e convergente. O codenunciado Vitor da Silva Santos confessou, na fase inquisitorial, ter presenciado o recorrente efetuar os disparos e ter auxiliado na ocultação do cadáver. A então companheira do recorrente declarou que este e o corréu assassinaram e enterraram a vítima. Os policiais ouvidos em juízo confirmaram a dinâmica das investigações e a identificação direta do recorrente como autor pelos colaboradores. A própria testemunha defensiva admitiu que o recorrente e Elinaldo desapareceram imediatamente após a chegada da Polícia ao local onde o corpo foi encontrado.

5. A pronúncia reclama a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para o envio do acusado ao Tribunal do Júri, não se exigindo a certeza necessária à condenação. A avaliação aprofundada das teses defensivas compete à Corte Popular, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

6. O recorrente permaneceu foragido por aproximadamente cinco anos após os fatos, só se apresentando voluntariamente em 17.09.2024, comportamento concreto que demonstra risco real de nova evasão e justifica a manutenção da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo

7. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. Mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos, inclusive a prisão preventiva do recorrente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 69, 121, § 2º, I e IV, e 211; CPP, arts. 312, 313, 316 e 413.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário (Tema 280/RG); STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC n. 866.605/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; STJ, 6.ª Turma, AgRg no AREsp n. 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 686.714/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05.10.2021, DJe 08.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Recurso
em Sentido Estrito n.º 8008782-31.2023.8.05.0229
, oriundos do Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus, figurando como
Recorrente
o Réu
A
dailson de Jesus Santos
, e como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do
presente
Recurso
e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora